Tribunal: TJDFT
Processo: 0715926-90.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 306, § 1o, inciso II, DA LEI N. 9.503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com a vigência da Lei no 12.760/2012, a avaliação da capacidade psicomotora pode ser realizada através de análise de sangue, exame laboratorial, teste do etilômetro (bafômetro) ou por testemunho que demonstre sinais visíveis de ingestão de álcool acima do limite legal.

2. Não é possível absolver por falta de provas quando a materialidade e a autoria foram comprovadas através de relatos firmes e seguros das testemunhas policiais, afirmando que o réu apresentava sinais claros de embriaguez, máxime quando os relatos foram confirmados pela confissão extrajudicial do acusado e pelo auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool.

3. O crime de dirigir sob a influência de álcool em via pública é considerado de perigo abstrato. Para que a infração seja configurada, basta que o motorista seja flagrado conduzindo um veículo automotor após ingerir bebidas alcoólicas. Os direitos protegidos nesse contexto são a segurança pública e a proteção no trânsito, não sendo necessário que ocorra um dano a qualquer pessoa para que a prática criminosa seja considerada válida, tampouco é exigida a demonstração de um potencial lesivo específico.

4. Inviável a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena em face da reincidência

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.